Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701761-82.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, SUZANA ARAUJO SERRAO AGRAVADO: ALESSANDRO MARCONE FERRAZ MATTOS, SANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FRANCISCO PEREIRA DE LIMA e SUZANA ARAÚJO SERRÃO contra a decisão ID origem 203996215, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724439-25.2024.8.07.0001, ajuizada em face de ALESSANDRO MARCONE FERRAZ MATTOS e SANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS, ora agravados. Na ocasião, o Juízo determinou a emenda à inicial e indeferiu a tutela de urgência vindicada, nos seguintes termos: [...] A inicial ainda não está apta ao processamento. Emende-se, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de extinção, para: - Deduzir pedidos declaratórios objetivos, compreensíveis e, principalmente, incondicionados; -Deduzir pedidos de perdas e danos líquidos e certos; - Esclarecer na causa de pedir o fundamento do pedido de indenização a título de danos morais; -Deduzir pedido confirmatório do pedido de tutela de urgência; - Esclarecer a legitimidade da segunda requerida. Venham aos autos nova inicial, na íntegra, para que não haja tumulto no feito. É desnecessário acostar novamente documentos que já estejam no processo. Quanto ao mais, a tutela de urgência está a apta a ser apreciada. Nos termos do art. 300, do CPC, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória não estão presentes. Os fatos alegados pelos requerentes não se baseiam em provas documentais pré-constituídas e, do que se extrai da inicial, todas as tratativas foram realizadas sobre imóveis irregulares e de forma verbal. Não há, ademais, qualquer início de prova sobre a situação de fornecimento de água e energia elétrica aos requerentes, nem mesmo sobre o exercício da posse. A urgência é duvidosa, já que, aparentemente, os fatos datam de dezembro do ano passado. Nas razões recursais, os agravantes requerem o conhecimento do recurso; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que sejam expedidos ofícios à NEOENERGIA e à CAESB, com a determinação de disponibilização de energia elétrica e água para o imóvel em evidência; e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida. Na decisão ID origem 201199529, proferida em 27/6/2024, o Juízo de 1o Grau consignou ser imprescindível incluir as referidas concessionárias no polo passivo da Ação. E, muito embora os agravantes tenham requerido essa providência na petição ID origem 202737056, datada de 2/7/2024, o Juízo de 1o Grau determinou, na decisão recorrida, a emenda da inicial, com a juntada de petição na íntegra, o que ainda não foi cumprido. Considerando, pois, que a petição inicial sequer foi recebida, necessário que o Juízo de 1o Grau informe se admitiu a inclusão da NEOENERGIA e da CAESB na demanda de origem, a fim de viabilizar a eventual inclusão no polo passivo do presente recurso. Diante disso, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que preste essa e outras informações que julgar pertinentes para o deslinde da causa no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência do exame da tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator